Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. AGEFIS. ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DA OBRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de não fazer contra derrubada de muro localizado na adjacência de condomínio.
2. Ausência de comprovação de que a obra tenha sido realizada em propriedade particular e em parcelamento devido do solo, localizado em área de zoneamento rural, na Ponte Alta.
3. Ausência de comprovação pelo autor de fato constitutivo de seu direito, impõe-se o indeferimento do pedido exordial.
4. Honorários advocatícios arbitrados com valor no proveito econômico que se buscava, tendo em vista que o valor da causa é utilizado como parâmetro apenas nos casos em que aquele seja imensurável.
5. Recurso conhecido e desprovido.